Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-88.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-88.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FERNANDES DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO DO BANCO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.
O recurso interposto pela instituição financeira não pode ser conhecido por ausência de comprovação adequada do preparo recursal. A apresentação de mera cópia do comprovante de pagamento, sem o DAJE devidamente preenchido, somada à inércia após determinação judicial, configura deserção do apelo, nos termos do artigo 1.007 do CPC. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e a dupla finalidade do instituto: punição do ofensor e compensação da vítima. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e suficiente às circunstâncias do caso concreto, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Quinta Câmara Cível em casos análogos. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para sua majoração.
Recurso interposto pela instituição financeira não conhecido
.
Recurso interposto pelo autor improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000356-88.2021.8.05.0006, em que figuram, como apelantes simultâneos, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e PEDRO FERNANDES DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação interposto por PEDRO FERNANDES DOS SANTOS FILHO e não conhecer o recurso de apelação interposto por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA